Tribunal: TJMT
Processo: 0002345-41.2014.8.11.0009
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002345-41.2014.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ESCOLA ESTADUAL – NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA UNIDADE ESCOLAR – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO A SEPARAÇÃO DOS PODERES – NÃO OCORRÊNCIA – RESERVA DO POSSÍVEL – INAPLICABILIDADE – APELO DESPROVIDO.

1 - A educação é direito fundamental que compõe o mínimo existencial e decorre dos princípios da dignidade da pessoa humana, da liberdade material (consagrada em diversos incisos do art. 5º da CRFB) e do Estado Democrático e Social de Direito.

2 - A realização dos direitos fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Não é por outra razão que se afirma que a reserva do possível não é oponível à realização do mínimo existencial e, consequentemente, à educação.

3 -
“(...) Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro”.
(STF, Segunda Turma, RE 820910 AgR/CE, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2014).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder, nos autos da
Ação Civil Pública nº 0002345-41.2014.8.11.0009,
proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, que julgou procedente a pretensão inicial para condenar o apelante ao pagamento de R$ 136.786,99 (cento e trinta e seis mil, setecentos e oitenta e seis reais e noventa e nove centavos), a título de participação financeira, bem como a CEMAT à obrigação de fazer, consubstanciada na execução da obra, e ambos à implantação de rede trifásica, no prazo assinalado.

Nas razões recursais o ente apelante sustenta que a sentença violou o princípio da separação dos poderes, uma vez que adentrou na esfera de discricionariedade da Administração, porque a pretensão do apelado diz respeito a questões de ordem organizacional.

Nas contrarrazões, o Ministério Público rechaça as alegações recursais.

A d. Procuradoria-geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá maranhão Ayres Campos, manifesta-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o Ministério Público propôs ação civil pública objetivando a instalação de rede trifásica na Escola Estadual Cafénorte, na zona rural do Município de Colíder.

O juízo
a quo
julgou procedente a pretensão inicial para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de R$136.786,99 (cento e trinta e seis mil, setecentos e oitenta e seis reais e noventa e nove centavos), a título de participação financeira, bem como a CEMAT à obrigação de fazer, consubstanciada na execução da obra, e ambos à implantação de rede trifásica, no prazo assinalado.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso sustenta a violação ao princípio da separação dos poderes.

Como bem apontou o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, o recurso não comporta provimento.

A educação é direito fundamental que compõe o mínimo existencial e decorre dos princípios da dignidade da pessoa humana, da liberdade material (consagrada em diversos incisos do art. 5º da CRFB) e do Estado Democrático e Social de Direito.

Por outro lado, se o direito à educação faz parte de um mínimo existencial, deve ser prioritário na elaboração do orçamento, pois o Estado deve dar prioridade ao atendimento das demandas decorrentes do mínimo existencial.

A realização dos direitos fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Não é por outra razão que se afirma que a reserva do possível não é oponível à realização do mínimo existencial e, consequentemente, à educação.

A Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB instituiu a educação como direito social (art. 6º), devendo o Estado efetivá-la mediante a garantia de ensino fundamental obrigatório e gratuito (art. 208), catalogando-o no rol dos direitos fundamentais.

A norma constitucional em comento foi repetida no art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.8.069/1990), impondo ao Estado o dever de assegurar à criança e ao adolescente ensino fundamental, obrigatório e gratuito, até mesmo para aqueles que não tiveram acesso na idade própria.

Soma-se a isso o que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente no art. 4º, o qual prioriza às crianças e aos adolescentes o direito à educação, cuja efetivação desta é imposta ao Poder Público, consoante se verifica na norma contida no art. 54.

Desta posição, não destoam os precedentes do e. STF:

“Agravo regimental no agravo de instrumento. Acesso à educação. Direito fundamental. Controle judicial. Ato administrativo ilegal. Possibilidade. Precedentes. 1. A educação é direito fundamental do cidadão, assegurada pela Constituição da República, e deve não apenas ser preservada, mas, também, fomentada pelo Poder Público e pela sociedade, configurando a omissão estatal no cumprimento desse mister um comportamento que deve ser repelido pelo Poder Judiciário. 2. O Poder Judiciário pode efetuar o controle judicial dos atos administrativos quando ilegais ou abusivos. 3. Agravo regimental não provido.”

(AI 658491 AgR, Relator(a):

Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 20/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 04-05-2012 PUBLIC 07-05-2012 RT v. 101, n. 925, 2012, p. 612-627)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CARÊNCIA DE PROFESSORES. UNIDADES DE ENSINO PÚBLICO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. EDUCAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL INDISPONÍVEL. DEVER DO ESTADO. ARTS. 205, 208, IV E 211, PARÁGRAFO 2º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. A educação é um direito fundamental e indisponível dos indivíduos. É dever do Estado propiciar meios que viabilizem o seu exercício. Dever a ele imposto pelo preceito veiculado pelo artigo 205 da Constituição do Brasil. A omissão da Administração importa afronta à Constituição. 2. O Supremo fixou entendimento no sentido de que ‘[a] educação infantil, por qualificar-se como direito fundamental de toda criança, não se expõe, em seu processo de concretização, a avaliações meramente discricionárias da Administração Pública, nem se subordina a razões de puro pragmatismo governamental[...]. Embora resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário determinar, ainda que em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam essas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão - por importar em descumprimento dos encargos políticos-jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório - mostra-se apta a comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais impregnados de estatura constitucional’. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(RE 594018 AgR, Relator(a):

Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 23/06/2009, DJe-148 DIVULG 06-08-2009 PUBLIC 07-08-2009 EMENT VOL-02368-11 PP-02360 RTJ VOL-00211- PP-00564 RMP n. 43, 2012, p. 217-225)

Assim, está correta a sentença ao consignar que:

“Dos elementos apresentados pelo Ministério Público se infere que em razão da insuficiência da rede elétrica, o serviço público prestado pela CEMAT não era eficiente.

Ora, a demora na instalação da rede trifásica pode ter prejudicado a vida útil dos equipamentos tecnológicos recebidos do Ministério da Educação e Cultura, o que certamente gera prejuízo ao próprio erário – além de privar os alunos de uma necessária melhoria em seu meio-ambiente escolar, tornando-o mais salubre.

Neste ponto chama a atenção o desmazelo estatal ao prejudicar a educação dos alunos, ao argumento que caberia ao administrador realizar juízo de conveniência e oportunidade para aprimorar a rede elétrica da escola. Com a devida licença, se não fosse a intervenção ministerial, os alunos ficariam à mercê, sem a garantia do mínimo existencial.

Neste diapasão, ressalta-se que não há violação à separação dos poderes, uma vez que a intervenção do Ministério Público se deu em situação pontual (e frente a inercia estatal) com vistas a resguardar o mínimo existencial para os alunos, professores e demais frequentadores da Escola”.

Neste sentido, registra-se a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para afastar a invocação da cláusula da reserva do possível pelo Poder Público
“com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição”
. (ARE 639337 AgR, Relator(a):

Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011).

Por fim, é legitimo ao Poder Judiciário determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, pois
“não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro”.
(STF, Segunda Turma, RE 820910 AgR/CE, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2014).

Portanto, não merece reparos a sentença recorrida, que apenas deu efetividade ao direito constitucionalmente assegurado à educação, sendo justa e precisa na fixação dos prazos para que o apelante adote as medidas necessárias à satisfação da demanda social exposta na peça exordial.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023